Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736775-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO PAGNOZZI JUNIOR RECORRIDO: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA INOPORTUNA DE DOCUMENTOS (ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). AFASTAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 24 LEI 8906/94 e ART. 784, XII, CPC). SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE INQUERITOS E PROCESSOS CRIMINAIS. SERVIÇOS PRESTADOS. 1.Descabida a juntada de documentos na seara recursal quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não justificada a impossibilidade de sua apresentação no curso da instrução. 2.O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem o dever de indeferir a produção de provas desnecessárias à resolução do litígio (art. 139 CPC), a exemplo da prova testemunhal, quando não dirigida a comprovação de fatos, mas, sim, à avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo advogado, com a colheita da opinião de outros advogados. 3.Verificado que a petição inicial da execução é acompanhada de elementos que, numa primeira análise, demonstram o cumprimento das obrigações contratuais do credor, resta confirmada a utilidade e adequação do processo executivo para perseguir a satisfação de crédito lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios. 4.A despeito de sua natureza sinalagmática, ao contrato de prestação de serviços advocatícios é reconhecida força executiva por força do art. 24 da Lei n.o 8.906/94 e 784, XII, CPC, quando acompanhado de prova de cumprimento das obrigações, pelo credor. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 422 do Código Civil, 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 422 do Código Civil e 369 do Código de Processo Civil, porquanto “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, confira-se: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012